Tribunal: TJES
Processo: 5001346-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001346-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: sunta bassetti peroni
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001346-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SUNTA BASSETTI PERONI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal (id 550191 – fls. 12/14), que deferiu o pleito liminar formulado nos autos da “ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer” nº 0000855-91.2018.8.08.0052, ajuizada por SUNTA BASSETTI PERONI, ora Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a necessidade da União compor o polo passivo da demanda, (b) a incompetência absoluta da Justiça Comum, devendo a ação ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa, (c) que o medicamento pretendido não integra a relação padronizada de medicamentos sob a responsabilidade de fornecimento pela gestão estadual, (b) que não há informações técnicas indicando a inviabilidade terapêutica dos medicamentos padronizados para o quadro da paciente.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Outubro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001346-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SUNTA BASSETTI PERONI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal (id 550191 – fls. 12/14), que deferiu o pleito liminar formulado nos autos da “ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer” nº 0000855-91.2018.8.08.0052, ajuizada por SUNTA BASSETTI PERONI, ora Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, (a) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a necessidade da União compor o polo passivo da demanda, (b) a incompetência absoluta da Justiça Comum, devendo a ação ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa, (c) que o medicamento pretendido não integra a relação padronizada de medicamentos sob a responsabilidade de fornecimento pela gestão estadual, (b) que não há informações técnicas indicando a inviabilidade terapêutica dos medicamentos padronizados para o quadro da paciente.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegada incompetência da Justiça Estadual, penso não merecer acolhida a pretensão.

Alega o Agravante que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração no recurso extraordinário nº. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema nº. 793) teria firmado entendimento de que, se a pretensão autoral cuidar de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente deveria compor o polo passivo processual, o que determinaria a competência da Justiça Federal.

Contudo, sobre o tema, sobreleva ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou, no referido julgamento, orientação que reconhece a solidariedade entre os entes federados, relativamente à obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos à saúde.

Veja-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.”

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Conquanto alegue o Agravante a necessidade da União compor o polo passivo da lide originária, infere-se que o próprio Relator Designado, o Exmº. Sr. Ministro Edson Fachin, cuidou de afastar, em seu voto, a interpretação de que a tese firmada cuidaria da necessidade de composição do polo passivo pela União, salvo nos casos em que se pleiteasse medicamento sem registro na ANVISA, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Do teor das notas taquigráficas do referido aresto, depreende-se que o Exmº. Sr. Ministro Edson Fachin consignou, de forma cristalina, que “
a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui esse poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento
” (fls. 162, do v. acórdão relativo ao RE 855178 ED).

No caso vertente, denota-se que, segundo o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (id 550191), o medicamento pleiteado, embora não conste na lista de fornecimento da rede pública, possui registro na ANVISA, o que exclui a necessidade da União compor o polo passivo, na esteira do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

A despeito de não desconhecer a existência decisões diversas sobre o tema, filio-me à orientação jurisprudencial que, atenta à orientação da tese firmada no referido recurso extraordinário nº. 855.178, tem afastado a interpretação de que o referido julgamento proclamaria um litisconsórcio passivo necessário com a União, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 855178/SE (TEMA 793 DO STF). LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXCLUSÃO DA UNIÃO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A tese firmada quando do julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal não se refere à formação do polo passivo da demanda, mas, sim, ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional.

2. Referido precedente não altera a jurisprudência até então consolidada no sentido de que, havendo responsabilidade solidária, tem-se a formação de litisconsórcio passivo facultativo, ou seja, cabe ao autor da demanda, escolher contra qual ou quais entes deseja demandar.

3. Mantida a exclusão da União da lide, com a devolução dos autos à Justiça Estadual.”

(TRF-4 - AG: 50307201220204040000 5030720-12.2020.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 11/09/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

À luz de tais considerações, não se justifica a alegada competência da Justiça Federal, haja vista a solidariedade entre os entes federativos relativa ao cumprimento da prestação postulada na demanda de origem.

Deste modo, rejeito a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

Já no que tange à alegada competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o processo de origem, penso assistir parcial razão ao Agravante.

A Lei Federal nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, preconiza, em seu art. 2º,
caput,
ser “
de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”
.

O § 4º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

O Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, em seu art. 57-A, preceitua que “
n
as Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal,
de Juizados Especiais
Cíveis, Criminais e
da Fazenda Pública
, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar
” (g.n.).

Assim, tem-se que o mesmo Juízo acumula as competências para processar e julgar os processos afetados ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da Justiça Cível Comum, não havendo que se falar em incompetência quanto ao órgão julgador.

Nesta senda, não obstante cuidar-se de vara única, a definição da competência absoluta prevista na lei não diz respeito apenas à definição de qual o Juízo competente para processar e julgar a matéria, mas também à definição do rito a ser aplicável, porquanto, consoante cediço, a Lei dos Juizados possui peculiaridades relacionadas aos prazos, procedimentos, disciplina recursal própria, etc.

No caso dos autos, observa-se que a Agravada pretende o fornecimento de medicamento cujo valor médio de mercado é apontado como sendo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Infere-se, ainda, que o pedido autoral é de ministração do medicamento em 1 dose anual, por 3 anos consecutivos, (id 550179 – fls. 03) o que implica dizer que a vantagem econômica pretendida encontra-se dentro da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a qual, repita-se, é absoluta.

Deste modo, conquanto revele-se competente o mesmo Juízo no qual se processa a ação originária, o rito a ser observado deve guardar consonância com a Lei Federal nº 12.153/2009.

Neste sentido, ademais, é o teor do Enunciado 09, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, promovido pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça, ao pronunciar que “
n
as comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09
”.

Considerando a recorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 3º e 4º, da Lei Federal nº 12.153/2009), tem-se por imperiosa a observância da competência da Turma Recursal para processar e julgar os recursos interpostos pelas partes no âmbito do respectivo procedimento especial.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento, cuja ementa foi publicada em 20.05.2020, do recurso especial nº. 1.844.494, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.

2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais.
Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal
. (grifei)

4. Recurso Especial provido.

(...)”

Deste modo, penso assistir razão ao Agravante quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, impondo-se, assim, a declinação de competência ao Juízo competente, na forma do § 3º, do art. 64, do Código de Processo Civil, que, no caso, é a Turma Recursal com atribuição para julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Bananal.

Nos termos do § 4º, do art. 64, do Código de Processo Civil, devem ser mantidos os efeitos da decisão vergastada até a apreciação pelo Juízo competente, não sendo possível a apreciação do mérito recursal propriamente dito (fornecimento de medicamento) por esta instância recursal, tendo em vista o reconhecimento da incompetência absoluta deste Egrégio Sodalício nos termos já consignados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para pronunciar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamente e julgamento da demanda de origem, com a consequente determinação de remessa dos autos respectivos, bem como do presente recurso, à Turma Recursal com atribuição para julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Bananal.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001346-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SUNTA BASSETTI PERONI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – UNIÃO – DESNECESSIDADE – SOLIDARIEDADE –
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
solidária
a responsabilidade
dos entes federados
de
propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

2. Nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada SUNTA BASSETTI PERONI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.